Tribunal: TJMT
Processo: 1024756-35.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLHADYMYR SALLES DE PAULA - CPF: 708.892.876-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024756-35.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

FLHADYMYR SALLES DE PAULA

Recorrido(s):

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA RECLAMADA. CAPACIDADE PROCESSUAL PARA ATUAR EM JUÍZO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUSÊNCIA DE FRAUDE. COBRANÇA QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que a Recorrente FLHADYMYR SALLES DE PAULA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 182,15 (cento e oitenta e dois reais e quinze centavos)
oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, diante da ausência de personalidade jurídica da parte Recorrida, contudo
o fundo de investimento é um ente despersonalizado constituído pela vontade de uma pluralidade de pessoas, sob a forma de um condomínio especial, que concorrem com capital para formação de um patrimônio destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza, com capacidade processual para atuar em Juízo na forma do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil (STJ,
REsp. 1834003/SP
, Terceira Turma, Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/09/2019), e como universalidade de direito (art.
91
do
Código Civil
) pode adquirir e transmitir direitos e praticar todos os atos da vida civil, por intermédio de seu administrador e gestor.

3
. Nesse aspecto, a extinção sem resolução do mérito é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

4
.
Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

5.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrida, C
abia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito, uma vez que acostou aos autos
“Cadastro Cartão Pernambucanas Básico, Termo de Desbloqueio”
devidamente assinados, anexados de documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como faturas e cupons fiscais,

(ID.

130846236, 130846237, 130846239, 130846240), se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

6.
Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado na contestação é idêntica àquelas apostas na Carteira de Identidade e demais documentos constitutivos da inicial.

7.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.
No caso, restou comprovada a relação comercial existente entre as partes, portanto,
verifico que a Recorrida agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

9.
Sentença anulada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo
1.368-E
do
Código Civil
o fundo de investimento responde diretamente pelas obrigações legais e contratuais por ele assumidas, visto que os negócios são feitos em nome do fundo, mas por conta e ordem do cotista/condômino, que poderá responder limitada ou ilimitadamente, e na hipótese do fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos
955
a
965
do
Código Civil
.

A presente ação possui como natureza a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

Por tais fundamentos, o indeferimento da petição inicial por ausência de condição da ação é inconcebível e a presente demanda deverá ser processada.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a relação jurídica originária do débito firmada entre a Autora e a empresa LOJAS PERNAMBUCANAS posteriormente cedida a Recorrida.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrida, C
abia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito, uma vez que acostou aos autos
“Cadastro Cartão Pernambucanas Básico, Termo de Desbloqueio”
devidamente assinados, anexados de documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como faturas e cupons fiscais,

(ID.

130846236, 130846237, 130846239, 130846240), se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado na contestação é idêntica àquelas apostas na Carteira de Identidade e demais documentos constitutivos da inicial.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a conduta praticada pelo Recorrido não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito realizado e a inclusão do nome da Recorrente no rol de inadimplentes é conduta regular, ante a ausência de pagamento e não configura danos morais pretendidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu o feito diante da ausência de personalidade jurídica, em virtude do princípio da causa madura, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022